Tribunal: TJDFT
Processo: 0702748-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADAS. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. OCUPAÇÃO MAIS RECENTE. AMPARADA EM QUESTIONÁVEL CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INVIABILIDADE DE ALTERAR O “STATUS QUO” PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
I. Rejeitada a preliminar de deserção (“preclusão da complementação do preparo”) articulada em contrarrazões, uma vez que o agravante recolheu o preparo recursal no prazo assinalado, o que, aliás, prejudica o pedido (do agravante) de assistência judiciária gratuita, em razão do comportamento processual contraditório.
II. Não se acolhe a preliminar de ofensa à dialeticidade (em contrarrazões), porque o agravante expôs os motivos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão ora revista, a fim de justificar seu pedido de reforma da medida liminar de imissão na posse.
III. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa (deduzida em contrarrazões). Deve-se considerar que, se não é possível exigir do autor da ação possessória, a indicação, desde logo, da identidade do “invasor”, quando latente a dificuldade, o mesmo princípio aplica-se à parte contrária, portanto, exigir uma identificação inconteste implicaria efetiva negativa de jurisdição.
IV. A matéria devolvida reside na proteção possessória liminar a ser deferida (ou não) ao agravante, que se diz possuidor anterior do imóvel em discussão e que sofreu a violência em sua posse.
V. O ordenamento jurídico deve tutelar quem está na posse de seus bens, sem permitir a qualquer um que seja contestar, a qualquer momento, sob qualquer título, essa posse por parte dos indivíduos. Portanto, a proteção possessória protege quem se comporta com “aparência de dono”, em prol da segurança e estabilidade das relações sociais.
VI. O acervo probatório, colacionado nos autos originários aparenta a comprovação da posse pelos autores e a configuração da turbação e do esbulho, tudo, a evidenciar, a priori, a “melhor posse” à parte autora/agravada (Código de Processo Civil, artigos 560 e 561), a fundamentar a manutenção da medida liminar.
VII. Litigância de má-fé não configurada por ausência de fundamentação adequada do dolo, o qual se configura como elemento essencial e que não pode ser presumido, bem como do prejuízo processual.
VIII. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Agravo de instrumento desprovido.